Tribunal: STF
Processo: ARE 1445287
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COLETIVA – SERVIDORES MUNICIPAIS DE NÍVEL SUPERIOR DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE – GRATIFICAÇÃO POR TRABALHO NOTURNO – REGIME DE PLANTÃO EVENTUAL OU PERMANENTE – COMPATIBILIDADE – LEI COMPLEMENTAR 190/11 – INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O art. 7º, IX, da CF, prevê, dentre os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, o direito à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Além disso, o §3º, do art. 39, da CF, estabelece que tal disposição se aplicam aos servidores ocupantes de cargo público. A gratificação por trabalho noturno é perfeitamente compatível com o regime de plantões, inclusive, é o que se depreende do disposto na Súmula 213, do STF, que, embora editada sob a égide da Constituição de 1946, ainda permanece válida, porquanto em consonância com os ditames da Constituição de 1988. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 1, e-doc. 14). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o caput do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 16). 



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul inadmitiu o recurso extraordinário sob os seguintes fundamentos:



    “O reclamo não merece prosseguir, porque além de o exame da pretensão recursal depender, necessariamente, do revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é impossível em sede de recurso extraordinário (Súmula 279 do STF), o acórdão recorrido utilizou-se de preceitos de legislação local para decidir a controvérsia, e, para modificar a sentença colegiada, a Corte Suprema precisaria analisar referidas leis, o que é inadmissível na via eleita. Com efeito, a todo tempo, a decisão recorrida fez referência e encontra fundamento no Estatuto dos Servidores Municipais (Lei Complementar n. 190/2011), de modo que para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão, no sentido de que os servidores públicos municipais que executam plantões no período compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte fazem jus à gratificação por trabalho noturno, seria necessário o exame da legislação local, circunstância que encontra óbice na Súmula 280 do STF. (...) Ademais, o reclamo também não merece prosseguir em decorrência da censura da Súmula 286, do Supremo Tribunal Federal, na medida em que o posicionamento adotado pelo aresto vergastado não discrepa da jurisprudência sedimentada por aquele Pretório Excelso, segundo a qual, o adicional noturno não deve ser contemplado apenas ao trabalho exercido permanentemente, mas também aos trabalhos esporádicos, o que engloba a modalidade de plantão eventual, nos termos da Súmula 213 do STF: ‘É devido o adicional noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento’” (fls. 3-5, e-doc. 20).



    O agravante sustenta que “o recurso extraordinário manejado pelo agravante preenche todos os requisitos de admissibilidade, não havendo qualquer óbice constitucional, legal ou sumular ou ainda regimental para o seu processamento, ao contrário do que consta na r. decisão agravada, considerando-se demonstrada que o Acórdão recorrido desrespeita normas constitucionais, além de normas municipais citadas por meio de Recurso Extraordinário é contrário aos artigos 37 e 2º da Constituição Federal de 1988” (fl. 7, e-doc. 22). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada quanto à incidência das Súmulas ns. 213, 279, 280 e 286 do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso extraordinário. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021). 



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora